Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. EC 113/2021. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IPCA-E. JUROS DA POUPANÇA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 e o pagamento de valores retroativos. A decisão recorrida afastou a alegada prejudicialidade externa vinculada à ação rescisória e rejeitou as teses de inexigibilidade do título, excesso de execução e anatocismo. O agravante pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória, o reconhecimento da inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional”, e a impossibilidade de aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual de sentença; (ii) verificar a existência de inexigibilidade do título judicial com fundamento no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; (iii) aferir se a aplicação da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 configura anatocismo ou excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece que o ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda sem concessão de tutela provisória. Não houve concessão de efeito suspensivo na ação rescisória citada. O órgão julgador competente indeferiu a tutela de urgência e, posteriormente, a ação rescisória não foi conhecida. Com isso, não se configura a prejudicialidade externa nem se aplica o art. 313, V, “a”, do CPC, pois o título já transitou em julgado.
4. A alegação de inexigibilidade da obrigação não prospera. O título judicial transitou em julgado e já apreciou as teses sobre ausência de dotação orçamentária e violação à LRF. O acórdão da ação coletiva afastou a incidência do Tema 864/STF por tratar de revisão geral anual, distinta do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.184/2013. Nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, não há decisão do STF que declare inconstitucional a norma aplicada ao caso ou interpretação incompatível com a Constituição Federal anterior ao trânsito em julgado. Assim, a execução é exigível.
6. A atualização monetária observou os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810): correção pelo IPCA-E e juros da poupança até a vigência da EC 113/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021, que engloba juros e correção monetária.
7. Não há anatocismo. A Selic incide apenas sobre o montante consolidado até 08/12/2021, sem cumulação com outros índices. O Tribunal possui jurisprudência reiterada afirmando que a Selic é aplicada de forma simples e prospectiva, sem gerar juros sobre juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória sem tutela provisória não suspende o cumprimento individual de sentença transitada em julgado. 2. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando o título judicial não contraria tese firmada pelo STF nem se funda em norma declarada inconstitucional. 3. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito a partir de 09/12/2021, sem cumulação com outros índices e sem caracterizar anatocismo.”
Dispositivos legais citados: CPC, Art. 969; art. 313, V, “a”, art. 535, III, §§ 5o e 7o; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência citada: Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJE: 1/12/2023; Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 24/1/2018, DJE: 2/2/2018; Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 10/2/2021, DJE: 24/2/2021; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE: 20/10/2023.